Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIO LEGAL. VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPERIOR A DEZ ANOS. CONSUMIDORA MAIOR DE SESSENTA ANOS. REAJUSTE. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Considerando as disposições contratuais, mudando a segurada da faixa etária de 50 a 59 anos para a faixa etária de 60 a 69 anos, a contraprestação pecuniária por ela devida deveria sofrer um reajuste, o que, em princípio, estaria em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Entretanto, a despeito dos critérios definidos pela Corte Cidadã a fim de repelir abusividades nos reajustes implementados em razão de mudança de faixa etária, o fundamento que, no caso concreto, impede o reajuste em questão decorre de disposição legal expressa, contida no artigo 15, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, segundo o qual a variação das contraprestações devidas pelo consumidor em razão da idade é vedada quando este contar com mais de sessenta anos de idade e participar dos produtos há mais de dez anos.

3. No caso dos autos, a variação da contraprestação devida pela consumidora em razão da sua idade é vedada porque ela participava do produto contratado há mais de dez e a sua implementação foi efetivada quando ela já contava com mais de sessenta anos de idade.

4. Conforme a jurisprudência majoritária, a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não se vislumbra no caso concreto, tendo em vista que o rejuste indevido foi implementado considerando disposição contratual genérica que, numa análise mais apurada, não se aplica ao caso concreto. Inaplicável à espécie, também, a previsão do artigo 940, do Código Civil, ante a inexistência de cobrança judicial indevida dos valores reconhecidos como abusivos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.